Tribunal: TJBA
Processo: 8001412-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001412-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE AGRAVADO: MOTOHARU KITAWARA Advogado(s):JOSE PAULINO AUGUSTO ALVES ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM POR ARQUIVAMENTO. PERDA DE OBJETO AFASTADA. MÉRITO. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. NATUREZA CONCURSAL. FATO GERADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. TEMA 1.051 DO STJ. PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL CORROBORANDO A CONCURSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto pela Recuperanda contra decisão monocrática que não conheceu do recurso principal por perda superveniente de objeto, em virtude do arquivamento administrativo dos autos de origem. No mérito do Agravo de Instrumento, discute-se a natureza (concursal ou extraconcursal) de crédito trabalhista oriundo de rescisão contratual. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) se o arquivamento administrativo do processo originário, por falha de comunicação, esvazia o interesse recursal no Agravo de Instrumento; e (ii) qual o marco temporal definidor da natureza do crédito trabalhista para fins de submissão à Recuperação Judicial (fato gerador versus rescisão/sentença). III. Razões de decidir: O arquivamento dos autos na origem, decorrente de ato meramente procedimental e sem resolução definitiva do mérito recursal, não acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, mormente quando a decisão agravada continua a produzir efeitos concretos sobre o passivo da empresa e o Quadro Geral de Credores. Juízo de retratação exercido para conhecer do recurso. No mérito, aplica-se a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.051: a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial é determinada pela data de ocorrência do seu fato gerador. Na hipótese, é incontroverso que o vínculo empregatício e a prestação de serviços (fatos geradores) ocorreram em período anterior ao pedido de recuperação judicial. A data da rescisão contratual ou da sentença trabalhista são irrelevantes para a fixação da concursalidade. A conclusão jurídica é reforçada pela manifestação técnica do Administrador Judicial (Parecer ID 437851116), que, ao analisar a documentação contábil e laboral, atestou expressamente que as verbas originaram-se de labor prestado antes do pedido recuperacional, opinando pela sujeição do crédito ao plano. Correta, portanto, a decisão de primeiro grau que determinou a inclusão do crédito na Classe I (Trabalhista) do Quadro Geral de Credores. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno provido para, em juízo de retratação, conhecer do recurso principal. Agravo de Instrumento não provido. Tese de julgamento: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051/STJ), sendo corroborada tal natureza quando a análise técnica do Administrador Judicial confirma a prestação laboral em período anterior ao pedido de soerguimento." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49. Jurisprudência relevante: STJ - Tema Repetitivo n.º 1.051 (REsp 1.843.332/RS); STJ - AgInt nos EDcl no REsp 2.029.634/SP; STJ - AgInt no REsp 1.977.587/SP; TJBA - Agravo de Instrumento n.º 8004693-36.2024.8.05.0000; TJBA - Apelação n.º 0001994-03.2015.8.05.0138; TRT-18 - Agravo de Petição n.º 0010882-26.2022.5.18.0001; TJ-RS - Agravo de Instrumento n.º 70074042631; TJ-MG - Agravo de Instrumento n.º 1.405.200.63.2023.8.13.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8001412-38.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante PRODUMAN ENGENHARIA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como Agravado MOTOHARU KITAWARA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para, em juízo de retratação, reconsiderar a decisão monocrática de ID 85144097 e conhecer do Agravo de Instrumento, e, no mérito deste, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07.